Tribunal: CARF
Processo: 10880.948731/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO A QUO. PROVIMENTO INTEGRAL DA MATÉRIA ARGUIDA. IRRF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgou totalmente procedente matéria arguida na manifestação de inconformidade.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.948731/2011-94
ACÓRDÃO
1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALOR ECONÔMICO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na
preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO A QUO. PROVIMENTO INTEGRAL DA
MATÉRIA ARGUIDA. IRRF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário em face de decisão de primeira
instância que julgou totalmente procedente matéria arguida na
manifestação de inconformidade.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
2
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário do autuado, desconhecendo a parte que a matéria arguida
obteve decisão de primeira instância favorável ao sujeito passivo; negar as preliminares
suscitadas; e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário reconhecendo o saldo
negativo de IRPJ de R$ 1.071.438,23 no ano-calendário 2006, homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
O presente processo trata de PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC 2006, no valor de R$ 1.073,029,27.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 15:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
3
DESPACHO DECISÓRIO 941456616 Analisadas as informações prestadas no
documento acima identificado e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto de renda devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.073.029,27
Valor na DIPJ: R$ 1.073.029,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.142.795,99
IRPJ devido: R$ 69.766,72
Valor do saldo negativo disponível: R$ 898.865,23
A DRF reconheceu como válido somente parte do crédito utilizado pelo
contribuinte, de modo que, HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações
declaradas, em função da insuficiência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/07/2011, conforme
documento à fl. 17. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 16/08/2011 o
documento às fls. 22 a 31, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. A Requerente é empresa que se dedica à atividade de edição e impressão de
jornal com conteúdo econômico, financeiro e de negócios, bem como de revistas,
livros e outros produtos derivados do jornal. No curso normal de seus negócios,
apurou no ano calendário de 2006 saldo negativo do IRPJ, conforme "DIPJ", no
valor original de R$1.073.047,09. Em consonância com a legislação tributária
federal pertinente, apresentou PER/DCOMP`s utilizando o crédito apurado.
6. Não obstante, referida compensação não foi homologada pela RFB" por meio
de Despacho Decisório, pois as autoridades fiscais entenderam que o saldo
negativo disponível de IRPJ é insuficiente para homologar todas as compensações.
No entanto, conforme restará a seguir demonstrado, esse r. Despacho Decisório é
manifestamente improcedente e não merece prosperar:
6.1 Impossibilidade de utilização de mera presunção para o indeferimento do
pleito.
É princípio basilar de Direito que o ônus da prova cabe a quem alega e o fisco não
colhei provas necessárias à elucidação dos fatos nem indicou a fundamentação
legal respectiva ao indeferimento do pleito. Propugna pela nulidade do Despacho
Decisório.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
4
6.2 A requerente dispõe de toda documentação hábil a comprovar as retenções
em discussão e acosta à Manifestação de Inconformidade planilhas
demonstrativas, cópias das notas fiscais, e extratos que comprovam o valor
líquido das retenções. Ilustra com jurisprudência do CARF.
6.3 O valor de R$ 130.278,95 apontado pela D.D. Autoridades fiscais como
parcelas não confirmadas de estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores já foi objeto do despacho decisório n° 868508362 e
atualmente tais débitos são discutidos na esfera judicial por meio da Ação
Anulatória n° 0008017-53.2011.4.03.6100. Informa que efetuou o depósito
integral do montante discutido e que referida ação atualmente aguarda
julgamento em primeira instância.
7. Por fim, requer a reforma do Despacho Decisório e a homologação integral das
compensações. Protesta pela juntada posterior de documentos, a conversão do
julgamento em diligência e a realização de perícia contábil para comprovar suas
alegações.
8. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/BHE,
acórdão no 02-86.710, de 20 de junho de 2018 (fls. 572 a 580), conforme descrito abaixo:
- O pedido de perícia da manifestante foi considerado NÃO FORMULADO.
- A alegação de que a DRF indeferiu as compensações sem informar de forma clara
e precisa as suas razões e baseando-se, tão somente, em mera presunção, foi rejeitada como
preliminar de nulidade.
- A parcela das antecipações glosadas pelo fisco tem origem em dois pontos, a
retenção na fonte não comprovada e as estimativas compensadas já objeto de análise e não
homologadas pelo fisco.
- O primeiro ponto (IRRF), foi reconhecido como válida a retenção no valor de R$
43.885,07, além do já computado pela DRF.
- O segundo ponto (estimativas de compensadas glosadas pela DRF), não foi
passível de restituição ou compensação, pois estaria em demanda judicial.
Assim, o referido acórdão teve como conclusão:
28. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada neste processo para:
• Reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito no importe de R$
43.885,07, a título de Saldo Negativo do IRPJ apurado em 2006.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações em litígio neste processo, nos
limites do crédito acima reconhecido
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
5
No Recurso Voluntário (fls. 635 a 645) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados na sequência:
- Reitera que a Fiscalização deixou de homologar as compensações com base em
mera presunção de inexistência de crédito, que o princípio do contraditório e a presunção de
inocência foram desprezados, e que isso enseja nulidade do Despacho Decisório.
- Entende que dispõe de documentação hábil a comprovar todas as retenções de
IRPJ ora em discussão, e por isso, juntou a esses autos, quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, vários documentos. E em busca da verdade material, caso tal documentação
não seja suficiente para comprovar o seu direito ao crédito, renova o pedido de conversão deste
julgamento em diligência.
- Afirma que o valor apontado pela Autoridade Fiscal como parcelas não
confirmadas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores já foi objeto
de despacho decisório no 868508362 e que tais débitos foram discutidos na esfera judicial.
- Ao final, requer que seja conhecido e integralmente provido o presente recurso
voluntário determinando a nulidade do despacho decisório, e caso assim não se entenda, reforma-
se o acórdão recorrido, a fim de que sejam integralmente homologadas as compensações objeto
da DCOMP no 37815.13413.270407.1.3.02-0330.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 02-86.710 - 3a Turma da DRJ/BHE se deu em 21/11/2019 (fl.
604), sendo o recurso voluntário apresentado em 20/12/2019 (fl. 605). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto a admissibilidade, nem todo o recurso pode ser admitido.
A recorrente questiona, assim como foi na manifestação de inconformidade, a glosa
das retenções do imposto pelas fontes pagadoras (IRRF), com juntada de documentos para provar
seu crédito, e justificando que o processo deve buscar a verdade material.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
6
Entretanto, a decisão de primeira instância deu provimento e reconheceu
integralmente o direito creditório das parcelas referentes ao IRRF, validando o valor de R$
43.885,07 que fora anteriormente glosado, além dos que já haviam sido no Despacho Decisório.
O artigo 73 do Decreto no 7.574/2011, ao regular o PAF – Processo Administrativo
Fiscal, estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo.
Assim, tal matéria questionada, que fora favorável ao contribuinte na instância “a
quo”, não deve ser conhecida neste Recurso Voluntário, conhecendo os demais pontos
questionados.

Preliminares
O recorrente busca, inicialmente, anulação do Despacho Decisório por entender
que a Fiscalização deixou de homologar as compensações com base em mera presunção de
inexistência de crédito, e que isso violou o princípio do contraditório e da presunção de inocência.
A Autoridade Tributária relatou, através do Despacho Decisório, detalhadamente os
fundamentos para a glosa das antecipações do imposto que reduziram o Saldo Negativo de IRPJ
apurado pela interessada. A motivação e os valores de glosa foram individualizados com precisão.
O próprio contribuinte conseguiu, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso
voluntário, particularizar cada matéria a ser questionada do despacho decisório. Todos os
princípios tributários e constitucionais foram perfeitamente respeitados
Nos pedidos do Recurso Voluntário, traz novamente pedido de diligência, para
garantir sua ampla defesa e contraditório.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista no inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos. Os requisitos de
admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso, não são meras formalidades
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
7
processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova
pericial.
Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, considera-se
não formulado o pedido de perícia da contribuinte. Ao mesmo tempo, com base no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972 não vislumbro necessidade de realização de perícia ou diligência para
conclusão deste julgado, já tendo o processo elementos suficientes para conclusão da lide.
Assim, rejeita-se as preliminares de nulidades arguidas pela interessada.

Mérito
O Recurso Voluntário, no mérito, consiste no reconhecimento do direito creditório
referente ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (Ano-Calendário 2006), no valor
de R$ 175.232,61, resultante de retenções na fonte (IRRF) e de parcelas de estimativas
compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores.
O Despacho Decisório (fl. 15), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que as retenções na fonte no montante de R$ 43.885,07 e as
parcelas de estimativas compensadas no montante de R$ 130.278,95, não restaram confirmadas,
conforme abaixo:

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
8

O crédito relativo às retenções na fonte (IRRF) já foi inteiramente provido no
acórdão 02-86.710 - 3a Turma da DRJ/BHE, e, por isso, não conhecidos nesse juízo de
admissibilidade.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
9
A recorrente impugnou, tanto na Manifestação de Inconformidade, quanto no
Recurso Voluntário apenas os valores de parcelas de estimativas compensadas com Saldo
Negativo de períodos anteriores do PER/DCOMP no 21880.61048.270406.1.3.02-4882, com valor
glosado de R$ 128.687,93.
O contribuinte não apresentou qualquer prova, fato ou esclarecimento referente às
outras estimativas compensadas com Saldos Negativos de períodos anteriores do PER/DCOMP no
29661.23755.270406.1.3.03-4680, com valor glosado de R$ 1.591,02, ou seja, não contestou estas
parcelas de estimativas que a autoridade tributária considerou não confirmadas, sob a justificativa
de “Saldo Negativo auditado insuficiente para compensação”.
O artigo 17 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, considera-se não impugnada, ou seja, não se
instaurou o litígio em relação a ela:
Portanto, torna-se definitivo, na via administrativa, o despacho decisório na
questão relativa a não confirmação das parcelas de estimativas, no montante de R$ 1.591,02, na
composição do saldo negativo do IRPJ.
As estimativas compensadas na DCOMP no 21880.61048.270406.1.3.02-4882 foi
tratada no Processo Administrativo no 10880.936062/2010-27, que homologou parcialmente as
compensações ali tratadas, conforme fl. 389. A Recorrente alega que ajuizou ação anulatória com
depósito integral do montante discutido. Que tal ação transitou decisão que reconheceu a
validade de parte do saldo negativo sob disputa, e que a parte não vencedora foi quitada pela
conversão do depósito judicial vinculado.
Entendemos que pouco importa se tal processo foi ou não resolvido em instância
definitiva, mesmo que, neste caso, judicializado. O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, e a
Súmula CARF no 177, ambos com o mesmo teor, aponta que não se deve glosar valores que
compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou CSLL, em que as
estimativas mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs homologados parcialmente.
Isso em razão de uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, em contrapartida, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma DCOMP original não homologada e outra na que não se
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
10
reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior foi homologada parcialmente. Nesse
sentido é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, citado acima, cujas conclusões são
reproduzidas a seguir:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
11
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Na mesma linha, tem-se a Súmula no 177 do CARF, com o mesmo entendimento:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, o provimento da matéria é providência que se impõe
ao colegiado, no sentido de que sejam computadas no saldo negativo do ano-calendário em
questão as estimativas de IRPJ extintas por compensação no período-base de março de 2006, no
valor de R$ 128.687,93.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais expressos neste Voto, foi efetuada a
recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC 2006; valores em R$):
IRPJ DEVIDO
69.766,72
RETENÇÕES NA FONTE
- 715.312,19
PAGAMENTOS
- 57.016,52
ESTIMATIVAS COMPENSADAS – SNPA
- 368.876,24
SALDO NEGATIVO
1.071.438,23

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário da recorrente,
desconhecendo a parte que a matéria arguida obteve decisão de primeira instância favorável ao
sujeito passivo, nego as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento parcial ao Recurso
Voluntário reconhecendo o saldo negativo de R$ 1.071.438,23 no ano-calendário 2006,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.657 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.948731/2011-94
12
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 660
DF CARF MF
Original